Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725293-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA DE ABREU GARCIA, HEITOR BALTAR GARCIA EMBARGADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos Autores, Sônia Maria de Abreu Garcia e outro (ID 12913765) em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal formulado em Agravo de Instrumento que buscava limitar o reajuste do plano de saúde dos Agravantes ao valor de R$ 4.952,65 (quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Os Embargantes/Agravantes alegam omissão nos fundamentos da r. decisão, pois não indicou qual dos Agravantes teria mudado de faixa etária, ou se ambos. Afirmam ainda a ocorrência de contradição quanto ao reajuste por mudança de faixa etária, pois a previsão contratual é aos 59 anos, mas a Agravante Sônia tem 66 anos e o Agravante Heitor tem 60 anos. Requerem a concessão da antecipação de tutela pretendida. Os Embargantes/Agravantes peticionaram (ID 12955855) informando a existência de fato novo relativo ao recebimento de boleto de pagamento com vencimento para 05/12/2019 no valor de R$ 7.144,44, tratando-se de novo reajuste de 15,3% incidente sobre os abusivos reajustes já aplicados em 2018 e 2019. Foi determinado o sobrestamento do feito em razão da decisão proferida no REsp 1.716.113/DF (ID 13291100). Os Agravantes/Embargantes alegam (ID 13616207) que há decisão da Presidência do Colendo Tribunal determinando o sobrestamento apenas dos eventuais Recursos Especiais, não incluindo as medidas liminares ou cumprimentos provisórios de sentença. Manifestação da Embargada/Agravada (ID 13935531). É o relatório. Decido. Conforme já exposto na decisão de ID 13291100, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a afetação do REsp 1.716.113/DF e outros ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), bem como a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/15, para firmar precedente qualificado acerca dos temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. O art. 1.037, II do CPC/15, por sua vez, dispõe que: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;” – grifei Além disso, o pedido liminar já foi apreciado e indeferido tanto na 1a Instância como no presente Agravo de Instrumento. Com isso, tratando-se de processo pendente que versa sobre a matéria afetada, o pedido (ID 13616207) deve ser indeferido, mantendo-se o sobrestamento do feito nos termos da decisão de ID 13291100. Os Embargos de Declaração (ID 12913765) e a petição (ID 12955855) deverão ser apreciadas somente após o retorno da tramitação desses processos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator